Tribunal: STF
Processo: ARE 1429190
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 10, p. 3):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. Agente público. Aposentadoria. Reajuste. Paridade. Direito líquido e certo. Agravo interno desprovido. Segurança parcialmente concedida. 



    - Nos termos do art. 7 o da EC n. 41/03, goza de paridade o agente público aposentado antes de sua entrada em vigor, estando resguardado o direito líquido e certo ao reajuste previsto no art. 3 o da Lei Estadual n. 10.380/14 a membro inativo da Defensoria Pública do Estado da Paraíba; 



    - Agravo interno desprovido; 



    - Segurança parcialmente concedida, apenas para determinar a implantação do aumento nos proventos do impetrante.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 3).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 63, I; 84, II; 134, § 4º; 167, II; e 169, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 7):



    “ (...) a Lei Estadual nº 10.380/2014 foi de iniciativa da própria Defensoria Pública do Estado da Paraíba, o que já recai numa atipicidade de função do órgão pertencente ao Poder Executivo e deságua numa inconstitucionalidade por implicar em aumento de despesa em usurpação de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo. 



    Resta evidente o “VÍCIO DE INICIATIVA” decorrente da criação de lei para majoração de remuneração de servidores públicos sem a devida previsão de custeio e reserva orçamentária.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 19, p. 10):



     “(...) a Lei Estadual nº 10.380/2014 está em desarmonia com o mandamento constitucional quanto à efetivação da gestão superior político-administrativo-financeiro do Estado da Paraíba, mormente quanto à majoração de remuneração de categoria específica de servidor público civil estadual, no caso os defensores públicos.” 



    A Presidência do TJ/PB inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 24, p. 5-7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 10, p. 12-15):



    “Conforme narrado, a pretensão da impetrante diz com a omissão da autoridade impetrada em implantar, nos seus proventos, as diferenças pagas a título de subsídios aos defensores públicos da ativa, previstas na Lei Estadual n. 10.380/14, o que viola a regra da paridade, aplicável ao caso.



    Trata-se de questão já equacionada no âmbito deste Tribunal de Justiça. 



    No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) n. 0000380-10.2015.815.0000, esta Corte de Justiça decidiu, à unanimidade, pela constitucionalidade da Lei Estadual n. 10.380/2014, através da qual reajustou-se os subsídios dos membros ativos e inativos da Defensoria Pública, conforme se observa da ementa abaixo: 



    CONSTITUCIONAL – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei que fixa o subsídio do Defensor Público do Estado da Paraíba – Alegação de violação aos arts. 63, § 1º, inciso II, 64, inc. I e 86, inc. II, da Constituição do Estado da Paraíba e de afronta ao disposto no art. 173 da Constituição Estadual – Análise preliminar prejudicada – Processo pronto para julgamento – Aplicação do art. 134, § 4º da Constituição Federal – Emenda Constitucional nº 80/2014 – Autonomia da Defensoria Pública – Iniciativa legislativa – Obediência as exigências do art. 173 da Constituição do Estado – Obediência ao limite de gasto com o pessoal – Existência de prévia e suficiente dotação orçamentária. Autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias (nº 10.069/2013). Inconstitucionalidade – Inocorrência – Improcedência do pedido. 



    - A iniciativa legislativa da Defensoria Pública, para fixação da remuneração de seus membros, foi outorgada pelo § 4º do art. 134 da Constituição Federal, não havendo afronta ao disposto no art. 63, § 1º, inc. II, alíneas “b”, “c” e “e” da Constituição Estadual de 1989, que dispõem, respectivamente, sobre a iniciativa de Leis de organização administrativa, serviço público e criação de Secretárias e Órgãos da Administração Pública do Estado, uma vez que nenhum deles relaciona ao aumento ou implantação de remuneração, ou de subsídio, dos membros da Defensoria Pública, como sendo matéria de Lei de iniciativa legislativa do Governador do Estado, não ocorrendo, assim, nenhum vício formal na Lei 10.380/2014. 



    - A norma de autonomia inscrita no art. 134, § 2º, da Constituição Federal pela EC 45/04 é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dado ser a Defensoria Pública um instrumento de efetivação dos direitos humanos. (ADI 3569, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007, Dje-013 DIVULG 10-05-2007 PUBLIC 11-05-2007 DJ 11-05- 2007 PP-00047 EMENT VOL-02275-01 PP-00160 LEXSTF v. 29, n. 342, 2007, p. 96-105) (sem grifos no original). 



    - A Lei 10.380/2014 foi promulgada satisfazendo todas as exigências do art. 173 da Constituição Estadual, ou seja, não havia excesso no limite de gasto com o pessoal, existia prévia e suficiente dotação orçamentária (orçamento da DP/2014) e autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias (nº 10.069/2013), não havendo motivos para declarar a sua inconstitucionalidade. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003801020158150000, Tribunal Pleno, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. Em 25-01-2017) (grifo nosso) 



    Além disso, no julgamento do MS n. 0001056-55.2015.815.0000, proposto pela Associação dos Defensores Públicos do Estado da Paraíba, a 2ª Sessão Especializada Cível deste Tribunal de Justiça concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que efetuasse a implantação dos subsídios especificados na Lei Estadual n° 10.380/2014 aos associados inativos/aposentados que outorgaram poderes expressos para a impetrante.



    (...)



    Consultado-se os autos, observa-se que a impetrante se aposentou no ano de 1996 (ID 3615553), sendo-lhe aplicável a regra da paridade, nos termos do art. 7º da EC41/03. 



    Por sua vez, dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 10.380/2014 que o reajuste do subsídio, para o ano de 2014, ficava decomposto em 03 (três) parcelas de R$1.000,00 (mil reais), pagas em 03 (três) vezes, nos meses de março, junho e setembro daquele ano, conforme disposto no seu Anexo Único, de modo que, para o cargo da impetrante, Defensor Público de 1 Entrância, o valor total, já reajustado, alcança o importe de a R$9.770,96 (nove mil, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos).



    Ocorre que o contracheque referente a março de 2019, juntado pela impetrante (ID 3615553), revela que o valor dos seus proventos é de R$6.770,96 (seis mil, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos), ou seja, não sofreu o reajuste de R$3.000,00 (três mil reais), aplicado em três parcelas, como dispõe o art. 3º da citada Lei.



    Importante registrar, nesta quadra, que o valor percebido, na ativa, por ocupante do mesmo cargo em que a promovente está aposentada não corresponde a R$9.970,86 (nove mil, novecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), como indicado em sua inicial, mas a R$9.770,96 (nove mil, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos), conforme dispõe o art. art. 3º da referida Lei. 



    Portanto, é direito líquido e certo que tenha os seus proventos majorados na forma do art. 7º da EC41/03 c/c art. 3º da Lei Estadual n. 10.380/2014.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público municipal. Aposentadoria. Regime Próprio de Previdência. Garantia da paridade. Revisão dos proventos. Índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame. Súmulas 280 e 636/STF. Precedentes. 1. O critério para o reajuste dos proventos de aposentadoria deve ser aquele previsto na legislação ordinária do ente ao qual vinculado o servidor público, observado, igualmente, o regime jurídico ao qual o referido servidor está submetido 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 775.538-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.200.593/RS–AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19.6.2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente